Tribunal: STF
Processo: RE 94732
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283. - 'E
INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO A DECISÃO RECORRIDA
ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE
TODOS ELES'..  RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.